Tribunal: TJBA
Processo: 0506270-29.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506270-29.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: DANIELA BITTENCOURT MATTOS BRAGA

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO ESSENCIAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde de autogestão contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio de procedimento médico prescrito à beneficiária e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de procedimento diagnóstico essencial, sob o argumento de que o contrato de plano de saúde é anterior à Lei nº 9.656/1998 e não adaptado ao seu regime; e (ii) saber se a recusa injustificada de cobertura configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

Os contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor nem à Lei nº 9.656/1998 quando não adaptados, mas permanecem sujeitos aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A operadora violou a boa-fé objetiva ao indicar a possibilidade de migração para plano adaptado e, posteriormente, impedir a sua concretização, frustrando a legítima expectativa da beneficiária.

A negativa de custeio de procedimento diagnóstico essencial, prescrito por médico assistente para investigação de patologia grave, esvazia a finalidade do contrato e caracteriza inadimplemento contratual abusivo.

O dano moral resta configurado in re ipsa, diante da recusa indevida de cobertura em contexto de risco à saúde, sendo cabível a redução do quantum indenizatório para adequação aos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Ainda que inaplicáveis o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/1998 aos contratos antigos de plano de saúde de autogestão, subsistem os deveres de boa-fé objetiva e de observância da função social do contrato. 2. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento diagnóstico essencial, prescrito por médico assistente, quando compromete a finalidade do contrato e a proteção à saúde do beneficiário. 3. A recusa injustificada de cobertura médica configura dano moral, passível de redução do quantum indenizatório quando fixado em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXVI; CC, arts. 421, 422 e 423.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 948.634 (Tema 123 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp 1.774.203/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.693.968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0506270-29.2017.8.05.0274, oriundos da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Apelante a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Apelada a DANIELA BITTENCOURT MATTOS BRAGA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA